Tribunal: TJSP
Processo: 0004377-20.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO DEFENSIVO – Irresignação da Defesa diante da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação no 62/2020 do CNJ, vez que o agravante é acometido de hipertensão, problemas cardíacos e respiratórios, enquadrando-se no grupo de risco de infecção pela Covid-19 – NÃO PROVIMENTO – Agravante que, não obstante

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO DEFENSIVO – Irresignação da Defesa diante da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação no 62/2020 do CNJ, vez que o agravante é acometido de hipertensão, problemas cardíacos e respiratórios, enquadrando-se no grupo de risco de infecção pela Covid-19 – NÃO PROVIMENTO – Agravante que, não obstante a comorbidade que o acomete, se encontra devidamente assistido por equipe médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena, conforme relatório médico de lá proveniente, juntado aos autos da Execução. Ademais, não consta documentação acerca de caso confirmado de infectados pelo Covid-19 entre os custodiados na unidade prisional.
Agravo improvido.